Tribunal: TJSP
Processo: 2018366-58.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Danilo Panizza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – - JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA JURÍDICA – ALEGADA A IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS CUSTAS PROCESSUAIS - INDEFERIMENTO – IRRESIGNAÇÃO – DESCABIMENTO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DIFICULDADE FINANCEIRA – NÃO ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 98, DO NCPC, TAMPOUCO À SÚMULA 481 DO STJ.
A pessoa jurídica, mesmo de caráter filantrópico e sem fins lucrativos,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – - JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA JURÍDICA – ALEGADA A IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS CUSTAS PROCESSUAIS - INDEFERIMENTO – IRRESIGNAÇÃO – DESCABIMENTO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DIFICULDADE FINANCEIRA – NÃO ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 98, DO NCPC, TAMPOUCO À SÚMULA 481 DO STJ.
A pessoa jurídica, mesmo de caráter filantrópico e sem fins lucrativos, deve comprovar alegada hipossuficiência econômico-financeira (Art. 98 e Súmula no 481 do E.STJ).
Decisão mantida.
Recurso negado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000190387
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2018366-58.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante SECONCI -
SERVIÇO SOCIAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO -
HOSPITAL ESTADUAL DE VILA ALPINA, é agravada RITA MARIA DE LIMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente sem voto), LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ E RUBENS RIHL.
São Paulo, 16 de março de 2020.
DANILO PANIZZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
LR Agravo de Instrumento no 2018366-58.2020.8.26.0000 -Voto no 35.561 JV
2
Agravo de Instrumento no 2018366-58.2020.8.26.0000
Agravante: Seconci Serviço Social da Construção Civil do
Estado de São Paulo Hospital Estadual de Vila Alpina.
Agravado: Rita Maria de Lima.
Voto no 35.561
AGRAVO DE INSTRUMENTO - JUSTIÇA GRATUITA
PESSOA JURÍDICA ALEGADA A IMPOSSIBILIDADE DE
ARCAR
COM
AS
CUSTAS
PROCESSUAIS
-
INDEFERIMENTO IRRESIGNAÇÃO DESCABIMENTO -
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DIFICULDADE
FINANCEIRA NÃO ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO
ART. 98, DO NCPC, TAMPOUCO À SÚMULA 481 DO STJ.
A pessoa jurídica, mesmo de caráter filantrópico e
sem fins lucrativos, deve comprovar alegada hipossuficiência
econômico-financeira (Art. 98 e Súmula no 481 do E.STJ).
Decisão mantida.
Recurso negado.
Vistos.
SECONCI Serviço Social da Construção Civil do Estado de
São Paulo Hospital estadual de Vila Alpina, pessoa jurídica, interpôs
agravo de instrumento contra r. decisão do Juízo da 4a Vara Cível, na ação
indenizatória promovida em face Express Transportes Urbanos Ltda., Daniel
Tiffer de Souza e SECONCI Serviço Social da Construção Civil do Estado
de são Paulo Hospital Estadual de Vila alpina, que indeferiu o benefício da
gratuidade processual; aduz razões para a reforma do r. despacho, pleiteando
a concessão do efeito ativo e o acolhimento do recurso.
A liminar foi indeferida (fls.87/88).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
LR Agravo de Instrumento no 2018366-58.2020.8.26.0000 -Voto no 35.561 JV
3
contraminuta (fls.90/97).
É o relatório.
Insurge-se o agravante contra r. decisão, que indeferiu o
benefício da assistência judiciária por entender a MM.a Juíza que o autor não
demonstrou sua incapacidade financeira, portanto, não preenchendo os
requisitos autorizadores do benefício.
Em que pese o argumento do agravante, razão não lhe assiste.
O art. 98 da Lei 13.105/15 do Código de Processo Civil prevê:
“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica brasileira ou
estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas
processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça,
na forma da lei”.
A alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural (art.
99, §3o), concretizada pela declaração de pobreza firmada, goza de presunção
relativa.
Já no tocante à gratuidade à pessoa jurídica, diz a Súmula
481, do STJ:
“Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica
com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar
com os encargos processuais”.
Com efeito, conquanto se trate à agravante de entidade
filantrópica e sem fins lucrativos, o entendimento do E. Superior Tribunal de
Justiça tem sido na esteira de exigir-se a comprovação da necessidade do
benefício.
Sobre a matéria em análise, cabível trazer-se à baila o escólio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
LR Agravo de Instrumento no 2018366-58.2020.8.26.0000 -Voto no 35.561 JV
4
de THEOTONIO NEGRÃO acerca da prova do estado de pobreza por pessoa
jurídica: “A comprovação da miserabilidade jurídica pode ser feita por
documentos públicos ou particulares, desde que os mesmos retratem a
precária saúde financeira da entidade, de maneira contextualizada.
Exemplificativamente: a) declaração de imposto de renda; b) livros contábeis
registrados na junta comercial; c) balanços aprovados pela Assembleia, ou
subscritos pelos Diretores etc” (STJ-Corte Especial, ED no REsp 388.045,
Min. Gilson Dipp, j.1.8.03, DJU 22.9.03) (Novo Código de Processo Civil e
legislação processual em vigor, 47a edição, pág. 207, nota 10 ao art. 99).
Desta forma, nota-se que necessária para a concessão do
benefício da gratuidade processual à pessoa jurídica a demonstração de sua
hipossuficiência financeira, já que inaplicável quanto a ela a presunção de
miserabilidade que milita a favor da pessoa natural, tornando obrigatória a
juntada de documentos que corroborem sua alegação.
Neste sentido inclusive dispõe o art. 5o, LXXIV da
Constituição Federal ao prescrever que “o Estado prestará assistência
jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”
(grifei).
Assim, diante da inexistência de elementos comprobatórios
que pudessem atestar a dificuldade econômica da agravante de arcar com as
custas do processo, mostra-se lídimo o posicionamento da nobre Magistrada
de primeiro grau ao indeferir a pretensão da recorrente.
Neste sentido é o posicionamento firmado pelo Superior
Tribunal de Justiça:
““AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
LR Agravo de Instrumento no 2018366-58.2020.8.26.0000 -Voto no 35.561 JV
5
ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA.
ASSOCIAÇÃO
SEM
FINS
LUCRATIVOS.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO DA MISERABILIDADE JURÍDICA. SÚMULA 83/STJ.
HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ.
RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte entende que é possível a
concessão do benefício da assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica
somente quando comprovada a precariedade de sua situação financeira, não
havendo falar em presunção de miserabilidade.
2. Na espécie, o Tribunal de origem, à luz dos documentos
juntados, concluiu pela ausência de elementos que justificassem a concessão
do benefício da gratuidade judiciária. Assim, a revisão do julgado
demandaria nova incursão nos elementos fático-probatórios,
providência vedada em sede de recurso especial, sendo aplicável o
entendimento cristalizado na Súmula 7/STJ.
3. O fato de se tratar de associação sem fins lucrativos, por si
só, não gera direito à isenção no recolhimento das custas do processo,
e para obtenção do benefício é mister a demonstração de miserabilidade
jurídica'. (REsp 1281360/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2016, DJe 01/08/2016).
4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no
AREsp 1228850 / SP, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, j. em
19.06.2018)
Este também é o entendimento deste Tribunal de Justiça:
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

ASSISTÊNCIA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
LR Agravo de Instrumento no 2018366-58.2020.8.26.0000 -Voto no 35.561 JV
6
JUDICIÁRIA Acórdão omisso, que não examinou o pedido para concessão
doas benefícios da justiça gratuita formulado pelo Seconci/SP Pessoa
jurídica Possibilidade de concessão quando a empresa comprova, por
documentos, dificuldades financeiras, ainda que a pessoa jurídica seja
entidade filantrópica, sem fins lucrativos
Comprovação inexistente

Pedido de Justiça Gratuita rejeitado.” (Embargos de Declaração no
0030925-34.2011.8.26.0053/50000-
Rel.
J.M.
Ribeiro de Paula, j.
11.12.2019).
“ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA
GRATUITA

Entidade
Filantrópica Ausência de prova nos autos da impossibilidade de arcar com
os encargos processuais Aplicação do artigo 98, caput, do Código de
Processo Civil e da Súmula no 481 do STJ Decisão mantida Precedentes
deste
Egrégio
Tribunal.”
(Agravo
de
Instrumento
no
2102476-24.2019.8.26.0000, Rel. Oscild de Lima Júnior, j. 17.07.2019).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO INDENIZATÓRIA
JUSTIÇA GRATUITA
INDEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU

INSURGÊNCIA DA CORRÉ
A pessoa jurídica, mesmo de caráter
filantrópico e sem fins lucrativos, deve comprovar alegada hipossuficiência
econômico-financeira- Inteligência da Súmula no 481 do E. STJ

Precedentes do S.STJ e desta C. Câmara Hipótese em que não houve a
necessária comprovação
Decisão mantida
Agravo de instrumento
desprovido.” (Agravo de Instrumento no 2034016-82.2019.8.26.0000, Rel.
Antonio Tadeu Ottoni, j. 12.06.2019).

No caso concreto, verifica-se que, mesmo tendo a decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
LR Agravo de Instrumento no 2018366-58.2020.8.26.0000 -Voto no 35.561 JV
7
agravada fundamentado o indeferimento na ausência de demonstração da
insuficiência, nos termos da Súmula no 481 do STJ., à agravante nãop se
preocupou em apresentar elementos de prova que demonstrassem a aventada
hipossuficiência econômica, limitando-se a reproduzir os documentos que
atestam sua filantropia, o que, como visto, é insuficiente à concessão da
benesse.
Portanto, nada há para alterar na r. decisão agravada, a qual
deve prevalecer por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Com isto, nega-se provimento ao recurso.
DANILO PANIZZA
Relator